Tribunal: TJDFT
Processo: 0714683-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714683-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento individual de sentença de no 0706555-97.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação do Distrito Federal (ID no 188369270, págs. 1-3). 2. Nas suas razões, o agravante, em suma, defende que os cálculos da Contadoria Judicial incluíram indevidamente o mês de dezembro de 2008 (ID 178643862), pois a partir desta data a sentença já havia sido cumprida, uma vez que o pagamento do adicional noturno foi providenciado e considerou a remuneração. 3. Esclarece que a partir de dezembro de 2008, a determinação judicial foi cumprida, pois o adicional noturno passou a ser pago aos servidores com base na remuneração e não apenas sobre o vencimento. Logo, afirma que não haveria diferença a ser paga no referido mês, sob pena de configurar enriquecimento sem causa. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a impugnação apresentada na origem seja acolhida, excluindo dos valores exigidos pelos agravados a diferença do adicional noturno referente ao mês de dezembro de 2008. 5. Sem preparo, em razão da isenção legal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. Em 26/5/2022, o agravado apresentou pedido de cumprimento individual da sentença coletiva no 0012864-52.2010.8.07.0001, que condenou o Distrito Federal a promover a correção da base de cálculo do adicional noturno devido aos servidores, no período de março de 2005 a dezembro de 2008. 9. O título judicial que embasa o cumprimento de sentença individual somente teve a sua exigibilidade plena reconhecida em 8/10/2019, conforme consta na certidão de trânsito em julgado e termo de baixa anexada ao ID no 125996249 (REsp 1774458/DF). 10. Foi reconhecida a obrigação de o agravante pagar as diferenças de adicional noturno entre o valor devido (sobre a remuneração) e o efetivamente pago (sobre o vencimento), no período de março de 2005 a dezembro de 2008. 11. Apesar de o agravante sustentar o contrário, o título executivo expressamente garantiu aos agravados o recebimento da diferença no pagamento do adicional noturno também no mês de dezembro de 2008. Logo, não é possível afastar os efeitos da coisa julgada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 12. Conforme ponderado na origem, a discussão quanto aos valores pagos no referido mês deveria ter sido objeto de deliberação no curso da formação do título judicial, observando o devido processo legal. Como consequência, é inviável afastar a condenação imposta ao Distrito Federal, devidamente reconhecida no título que fundamenta o pedido de cumprimento de sentença. 13. Todavia, se o agravante demonstra que efetuou o pagamento do adicional noturno da forma estipulada no título judicial no mês de dezembro de 2008 aos servidores substituídos pelo agravado, não é possível manter a obrigação de pagar novamente, sob pena de configurar enriquecimento sem causa. 14. Nas fichas financeiras apresentadas nos autos de origem (ID no 131432927 e seguintes), constata-se que o valor pago a título de adicional noturno aos servidores no mês de dezembro de 2008 foi muito superior àquele pago nos meses anteriores. 15. O substituído, José Moisés, por exemplo, em novembro de 2008 recebeu R$ 14,62 de adicional noturno e em dezembro de 2008 a quantia foi de R$ 338,52. O mesmo ocorreu com os demais servidores cujas fichas financeiras constam no ID no 131432928 e seguintes. 16. Nesse aspecto, os argumentos do agravante são corroborados pela documentação apresentada, pois o adicional noturno pago em dezembro de 2008 foi superior aos valores dos meses anteriores. Porém, somente a Contadoria Judicial tem conhecimento técnico suficiente para apurar se o pagamento realizado pelo Distrito Federal em dezembro de 2008, de fato, observou o que foi estipulado no título judicial. 17. A condenação do Distrito Federal imposta pelo título judicial deve ser preservada, pois a matéria já foi atingida pela coisa julgada. Mas, se o agravante afirma que providenciou o pagamento parcial da obrigação e traz elementos documentais indicando que no mês de dezembro de 2008 os valores foram superiores aos meses anteriores, é preciso apurar se ainda há quantia remanescente devida aos servidores nesse período ou se o pagamento foi integral. 18. Como consequência, para evitar eventual pagamento indevido, é prudente nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para averiguar se os valores do adicional noturno pagos pelo Distrito Federal no mês de dezembro de 2008 estão em conformidade com o que foi determinado no título judicial ou se há diferença a ser adimplida. Em caso positivo, deve indicar os respectivos valores. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 20. Defiro, em parte, o efeito suspensivo para que os autos de origem sejam novamente encaminhados à Contadoria Judicial com o intuito de averiguar se os valores do adicional noturno pagos pelo Distrito Federal no mês de dezembro de 2008 estão em conformidade com o que foi determinado no título judicial ou se há diferença a ser adimplida. Em caso positivo, deve indicar os respectivos valores (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 21. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 22. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 24. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO